Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Restituição de coisa apreendida: aparelho celular. Propriedade. Prova. Inexistência.
1 - As coisas apreendidas – instrumento ou produto de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119). A restituição poderá ser ordenada desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
2 - Sem prova inequívoca da propriedade do aparelho celular apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão oriunda de investigação de crime de tráfico de drogas, não se restitui o bem apreendido.
3 - Apelação não provida.